Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ARTEC S/A em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e lastreada em cédula de crédito bancário. Em sede embargos à execução, a devedora sustentou que a petição inicial seria inepta por não ter sido instruída com títulos anteriores e que, após sucessivas novações, resultou naquele último. Quanto ao mérito, argumentou que o título não seria líquido e nem exigível, em razão do ajuizamento prévio de ação de conhecimento e com pedido de revisão e/ou anulação de cláusulas. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo forçado e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular sob ID 66869872. Instada a se manifestar quanto a eventuais vícios que poderiam impedir o pleno conhecimento do recurso, acresceu às razões a alegação de incompetência do juízo de origem, por encontrar-se em recuperação judicial e, segundo seu entendimento, o crédito sujeitar-se ao juízo universal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Observe-se que a cessão fiduciária não se confunde com os institutos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo art. 919, § 1o do CPC, como requisito para o deferimento do efeito suspensivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Preliminar de Incompetência – não conhecimento Após a interposição do recurso e quando intimada a se manifestar quanto a eventual falta de pressuposto de admissibilidade, a agravante acresceu seus fundamentos e deduziu nova pretensão, qual seja, o reconhecimento da incompetência do juízo para processar a execução do título extrajudicial e sob o pálio de que se encontra em recuperação judicial, devendo o crédito ser submetido ao juízo universal. Importa ressaltar que no momento da interposição do recurso opera-se a preclusão consumativa, sendo defeso à parte “emendar” suas razões e para acrescer fundamentos e/ou pretensões. Desta feita, o pleito deduzido somente quanto intimada a se manifestar quanto à eventual falta de pressuposto de admissibilidade sequer comportaria conhecimento nesta instância recursal. Não obstante, a própria recorrente informou que já excepcionou a pré-executividade perante o juízo de origem e sob mesmo fundamento, encontrando-se a matéria pendente de apreciação perante o juízo primário. Assim, eventual conhecimento per saltum e diretamente em sede recursal, configuraria vício de supressão de instância, em ofensa aos primados do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Por fim, ainda que superados os óbices ao conhecimento da matéria, importa ressaltar que o título executivo foi emitido em 28/03/2022, após o deferimento da recuperação judicial que ocorreu em 12/08/2019, razão porque, em tese, constituiria exceção ao juízo universal. Inépcia da petição inicial A recorrente sustentou que a cédula de crédito bancário que instrumentaliza a execução seria proveniente de sucessivas novações e, assim, para viabilizar a execução o credor deveria instruir o processo com toda a cadeia de títulos anteriores. Não obstante a possibilidade de o devedor discutir os contratos anteriores e que deram ensejo à emissão do título exequendo, não há exigência de que o credor anexe à exordial do processo de execução os demais títulos, mas tão somente aquele cuja satisfação pretende. Caso o devedor pretenda discutir a cadeia de obrigações anteriores, recai sobre ele o ônus probatório para desconstituir o título ou comprovar eventual excesso. Desta feita, adequadamente instruída a execução com o título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não se vislumbra a alentada inépcia. Prejudicialidade externa O agravante sustentou a necessidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sob o pálio de que, antes mesmo do ajuizamento do processo forçado, encontrava-se em curso ação de conhecimento em trâmite junto à Primeira Vara Cível e que tem por objeto a revisão das cláusulas contratuais. O ajuizamento prévio da ação de revisão de cláusulas configuraria prejudicialidade externa e retiraria do título os atributos de liquidez e exigibilidade, imprescindíveis para prosseguimento da execução. É consenso na jurisprudência que a propositura de ação para discutir a validade ou o montante da dívida não retira a liquidez do título. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por ambas as turmas com competência regimental para matérias de direito privado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO DE QUEBRA. 1. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do CPC/1973 (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial. 2. "O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional." (AgRg no Ag 680.368/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005, p.427) 3. Nessa linha de intelecção, reitera-se que o fundamento exclusivo, traçado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional retira a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida, não pode prosperar, máxime porque tal situação, por si só, não é apta a desvestir a força dos pressupostos atinentes à cristalização do título executivo extrajudicial. Em consequência, é possível a apreciação do mérito do pedido de quebra. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.317.608/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARCELA DE PEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional. 3. A continência exige identidade de parcela do pedido, mostrando-se o pedido de uma mais amplo que o pedido da outra. 4. O acórdão vergastado assentou que inexiste identidade entre os pedidos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator